Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026603-76.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RENATO ROSA FLUCH (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (157, §2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO –
REVISÃO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS A PARTIR DE PREMISSAS FALSAS
– RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE COACUSADO EM JUÍZO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Cezo Olavo de Arruda Junior
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000690-71.2010.8.11.0042 da

6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Asseverou que a sentença condenatória foi prolatada com fundamento em depoimento fantasioso, construído a partir de informações falsas, objetivando a absolvição dos crimes que lhe foram imputados,
sustentando não ser o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes. Por fim, almeja a concessão do benefício da gratuidade da justiça
(id. 240299679).

Forte nestas razões, o requerente pleiteou:

a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o autor hipossuficiente em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5°, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência;

b) seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, procedendo a um novo julgamento declarando a absolvição do réu por não ser o autor dos fatos, a saber o roubo denunciado pelo MP nos autos da ação nº 0000690-71.2010.8.11.0042.

c) caso não seja esse o entendimento pela absolvição, por ilegitimidade de parte, requer a absolvição do por ausência de prova cabal da participação do Sr. Cezo Olavo de Arruda Junior no crime denunciado, uma vez que as provas são frágeis e obtidas por meios equivocados, deixando em dúvida a participação do Sr. Cezo como autor dos fatos delituosos.

d) Seja oficiado o Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Cuiabá/MT, competente para a fiscalização da execução penal de nº XXX, para suspender o cumprimento de pena (autos no SEEU nº 2003120-05.2023.8.11.0042), referente à condenação no processo nº 0000690- 71.2010.8.11.0042.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo não conhecimento da revisional, com sua extinção sem análise de mérito (id. 242069677), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal.
1)
Pretendida absolvição quanto ao delito de roubo majorado pelo qual o requerente foi condenado definitivamente, sustentando não ser ele o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes -
Não conhecimento
- Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Teses já foram analisadas exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0000690-71.2010.8.11.0042 pela c. Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do revisionando pelas condutas criminosas lhe imputadas - Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, vez que a Apelação Criminal nº 0000690-71.2010.8.11.0042 foi desprovida por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã - “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) - Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório - Não ocorrência.
2)
Requestada concessão da justiça gratuita -
Não conhecimento
- “Não há interesse no pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita porquanto a ação revisional é isenta de custas.” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.122857-0/000) -
O parecer é pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cezo Olavo de Arruda Junior
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000690-71.2010.8.11.0042 da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Asseverou que a sentença condenatória foi prolatada com fundamento em depoimento fantasioso, construído a partir de informações falsas, objetivando a absolvição dos crimes que lhe foram imputados,
sustentando não ser o autor dos fatos, sobretudo diante da defectibilidade do quadro probatório, estando a condenação calcada em premissas inexistentes. Por fim, almeja a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id. 240299679).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 24 de novembro de 2023, conforme certificado no id. 240302680.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que:

“(...)No dia 10/11/2009, por volta de 16h30min, na rua das Camélias, 281, Bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, os denunciados Cezo e Renato, agindo com prévio ajuste te vontades, mediante concurso de pessoas e emprego de armas de fogo, subtraíram para si, uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais) de propriedade das vítimas Nildo Gomes Damasceno e Mauro Antônio Espindola Arevalo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, as vítimas haviam saída da agência do Banco Bradesco da Av. 15 de novembro, bairro Porto, onde realizaram saque na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e se dirigiram para o estabelecimento ‘Vitoria Imobilizaria LTDA’, momento em que foram abordadas pelos denunciados que estavam em uma motocicleta honda CG 125, cor vermelha, munidos de uma arma de fogo, e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados exigiram que as vítima entregassem as pastas que continham documentos, cartões e cheques e que a vítima Nildo entregasse o dinheiro que havia sacado no banco e colocado no bolso.

Na posse dos valores e demais objetos, os denunciados empreenderam fuga do local.

Após a prática do roubo, a vítima Nildo, se dirigiu a Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência e, na oportunidade, tomou conhecimento que a polícia prendeu três indivíduos que haviam praticado um roubo naquele mesmo dia.

Naquela ocasião, a vítima informou que a motocicleta que estava apreendida no pátio daquela delegacia era idêntica a que foi utilizada no assalto e, ao entrar em uma sala onde se encontrava 3 indivíduos suspeitos, reconheceu os denunciados CEZO e RENATO como sendo os autores do delito (IP-fls. 07/09).

Os denunciados foram interrogados pela autoridade policial e, na ocasião, negaram ter praticado o delito (IP- fls. 10/12 e 13/15).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar CEZO OLAVO ARRUDA JUNIOR e RENATO ROSA FLUCH....”

Não obstante as alegações do requerente, verifico que a pretensão absolutória por não ter sido produzida prova concreta de que este tenha efetivamente praticado o delito já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0000690-71.2010.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, especialmente porque a vítima reconheceu o ora apelante e seu comparsa de maneira indene de dúvidas desde a etapa policial, descrevendo características da fisionomia de ambos e minuciando toda a dinâmica delitiva.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

No corpo do acórdão consignou-se que:

“
Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 10 de novembro de 2009, por volta das 16h30min, na Rua das Camélias, n.º 281, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o ora apelante e seu comparsa
Renato Rosa Fluch
, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante concurso de agentes e emprego de armas de fogo, subtraíram em proveitos próprios “uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (ID 1688864217, pág. 01), pertencentes às vítimas
Nildo Gomes Damasceno
e
Mauro Antônio Espíndola Arevalo.

Consoante relatado pelo Parquet, na data fatídica, as vítimas haviam realizado um saque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na agência do Banco Bradesco situada na Av. 15 de novembro, bairro Porto, nesta Capital, após o que se dirigiram para o estabelecimento comercial denominado “Vitória Imobiliária LTDA”; e, tão logo chegaram ao local, foram abordadas pelos denunciados, os quais, encontrando-se na posse de armas de fogo e na condução de uma motocicleta Honda CG 125, de cor vermelha, anunciaram o assalto.

Ainda segundo a denúncia, ato contínuo, os acusados exigiram que ambas as vítimas lhes repassassem as pastas que portavam, no interior das quais havia documentos, cartões de banco e cheques, bem assim, que
Nildo Gomes Damasceno
entregasse a quantia em dinheiro que havia sacado momentos antes, a qual estava em seu bolso. Empós recolherem os bens dos ofendidos, os infratores empreenderam fuga do local.

Por fim, narra o Ministério Público que a vítima
Nildo Gomes Damasceno
compareceu à Delegacia para registrar a ocorrência e, na ocasião, foi informado de que os agentes de segurança pública haviam efetuado a prisão de 03 indivíduos envolvidos em um crime de roubo ocorrido naquele mesmo dia – dos quais 02 foram posteriormente reconhecidos pelo ofendido como os responsáveis pelo roubo do qual foi vítima e identificados como sendo as pessoas de
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
, oportunidade em que a vítima também reconheceu uma motocicleta que estava apreendida no pátio da Delegacia como sendo aquela utilizada no episódio ilícito.

Em razão desses fatos, ofertou-se denúncia em face do apelante e, findo o regular trâmite processual, o d. juízo a quo proferiu sentença de
procedência
da pretensão acusatória, condenando os réus
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal, impondo-se-lhes, respectivamente, as sanções de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
; e de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Curial ressaltar, outrossim, que por meio da decisão de ID 168864706, o d. juízo a quo reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu
Renato Rosa Fluch
– menor de 21 anos à época do fato, portanto, sujeito à prazo prescricional computado pela metade –, motivo pelo qual declarou extinta a sua punibilidade.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, a apreciar o pleito recursal.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, fundamentando seu pleito, em apertada síntese, no fato de que, para além de a condenação ter sido lastreada em meras suposições feitas pelas vítimas, o ora apelante e seu comparsa foram presos em flagrante delito na mesma data, em bairro distinto, pela prática de outro crime de roubo, sendo impossível acreditar que pudessem estar “em dois lugares diferentes em um curto intervalo de tempo” (sic).

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo causídico nas razões recursais, após analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito absolutório
não comporta provimento
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência (ID 168864217, págs. 06/07) e do relatório policial (ID 168864217, págs. 44/45), além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Isso porque, conquanto a vítima
Mauro Antônio Espíndola
(ID 168864665) tenha afirmado
em juízo
que não conseguiu visualizar a fisionomia dos bandidos durante o episódio ilícito, uma vez que, para além de estar de costas para o assaltante que o abordou, obedeceu ao comando dos agentes delitivos e não manteve contato visual com qualquer deles, permanecendo o tempo todo de cabeça baixa; em sentido diametralmente oposto foram as declarações prestadas na Delegacia pelo ofendido
Nildo Gomes Damasceno
(ID 168864217 – págs. 08/11), o qual narrou de forma detalhada a atuação criminosa, ressaltando que a abordagem foi feita por dois sujeitos armados que estavam em uma motocicleta Honda CG 125, modelo Fan, cor vermelha, e placas final “99”, bem assim, que “o indivíduo que conduzia a moto era moreno claro, magro, estatura média e usava capacete com viseira aberta, enquanto que o comparsa dele, era moreno claro, um pouco mais forte que o primeiro e também usava capacete com a viseira aberta”.

Destacou, ainda, que pouco tempo após o crime, uma cliente da imobiliária chegou ao local e, ao tomar conhecimento acerca do que acabara de acontecer, relatou aos ofendidos que “tinha acabado de cruzar com dois desconhecidos que se encontravam numa moto com as características idênticas à moto acima citada, e que os dois desconhecidos ... estavam tendo problemas com a moto que não queria pegar”.

Além disso,
Nildo Gomes Damasceno
relatou extrajudicialmente que ao chegar à Delegacia para registrar a ocorrência, foi informado de que a polícia tinha acabado de apreender um ciclomotor supostamente utilizado na prática de um assalto, tendo o declarante constatado que se tratava de veículo idêntico ao utilizado pelos criminosos que o roubaram, inclusive com as placas final “99”, afirmando, por fim, que lhe foram apresentados três suspeitos para reconhecimento pessoal, tendo o declarante apontado dois deles como sendo os responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor, os quais posteriormente foram identificados como sendo o ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e o corréu
Renato Rosa Fluch.

Sob o crivo do contraditório
, a aludida vítima manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local.

O declarante pontuou que, alguns minutos antes do crime tinha efetuado um saque na agência do Banco Bradesco situada na Avenida 15 de Novembro, motivo pelo qual acredita que os meliantes já o estavam seguindo no intuito de subtrair-lhe o dinheiro; acrescentando, outrossim, que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, “avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também” (sic – ID 168864665).

Além disso, disse que porquanto
CEZO
e
Renato
estavam de capacete,
mas com as viseiras abertas quando cometeram o roubo
,
foi possível confirmar, quando do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, que se tratava dos autores do delito, notadamente “
pelas características, pelo rostos dos dois,
ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha” sic.

Corroborando tais declarações, tem-se o relato judicial de
Rafael Alexandre Borges
, o qual muito embora não tenha contribuído para a elucidação dos fatos, afirmou perante o magistrado que acompanhou
Nildo
na Delegacia e, na ocasião, o colega “fez o reconhecimento do assaltante e ele afirmou que seria aquela pessoa; ele afirmou pra mim com toda certeza que era o meliante ... o Nildo falou que reconheceu pela característica do indivíduo e posteriormente pela motocicleta”.

O ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168864217, págs. 12/14; ID 168864665), e embora tenha insistido que, na hora em que cometido o crime patrimonial, estava trabalhando na empresa “Resfriar”, o que poderia ser comprovado, inclusive, pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial; não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de tais alegações, as quais encontram-se isoladas nos autos.

Aliás, a versão apresentada por
CEZO
no sentido de que estaria trabalhando no momento fatídico é rechaçada pelo relato judicial do corréu
Renato Rosa Fluch
, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o ora apelante foi “piloto de fuga” no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Ainda nesse viés, conquanto a i. Defesa afirme que a participação do apelante no crime ora em análise seria impossível, porque este ocorreu por volta das 16h30min no bairro Jardim Cuiabá, e
CEZO
fora preso em flagrante delito pela prática do roubo perpetrado em torno de 17h50min em face da loja “Paiol Alimentos”, situada no bairro do Porto; a meu ver, em contrariedade ao alegado nas razões recursais, consoante bem aquilatado nas contrarrazões ministeriais, certo é que a curta distância entre os bairros onde ocorreram os crimes e o transcurso de mais de uma hora entre os eventos delituosos revela a viabilidade de que ambos os ilícitos tenham sido cometidos pelos mesmos criminosos.

Além disso, muito embora não se ignorem as declarações em aditamento prestadas
unicamente na fase policial
pelo
IPC Aderlan Ferreira de Souza
(ID 168864217, pág. 20), no sentido de que a motocicleta que se encontrava no pátio da Delegacia “não teve nada a ver com a ocorrência em que CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR, RENATO ROSA FLUCH E JORGE JUIZ DE ASSIS BASTOS, foram presos”, certo é que
o próprio agente de segurança pública afirma que não sabia os motivos que levaram à apreensão do ciclomotor, justamente porque não tinha conhecimento do boletim de ocorrência
; a impedir que tais declarações sejam consideradas como hábeis ao afastamento da autoria delitiva atribuída ao apelante, tal como pretende a i. Defesa.

Sendo assim, tendo sido o ora apelante expressamente
reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno
como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança

na negativa de autoria
suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

Nesse desiderato, curial rememorar que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Ademais, em caso análogo ao dos autos, a 5ª Turma do c. STJ manifestou-se favorável à manutenção de condenação por crime de roubo lastreada no reconhecimento pessoal do agente e em outros elementos de convicção colhidos ao longo da fase instrutória,
notadamente porque além de reconhecer expressamente os réus, a vítima descreveu características físicas dos acusados e minuciou toda a dinâmica dos fatos
– exatamente como ocorreu na hipótese em voga. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva.

8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesta conjuntura, portanto, tenho que inexistem dúvidas quanto ao fato de que
CEZO OLAVO DE ARRUDA
perpetrou o delito de roubo majorado narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CEZO OLAVO DE ARRUDA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.
..”
(id. 240302681).

Desta forma, em relação à alegação de negativa de autoria para a prática dos crimes de roubo majorado foram analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 0000690-71.2010.8.11.0042, o d. relator consignou que:

“...
Nildo Gomes Damasceno
relatou extrajudicialmente que ao chegar à Delegacia para registrar a ocorrência, foi informado de que a polícia tinha acabado de apreender um ciclomotor supostamente utilizado na prática de um assalto, tendo o declarante constatado que se tratava de veículo idêntico ao utilizado pelos criminosos que o roubaram, inclusive com as placas final “99”, afirmando, por fim, que lhe foram apresentados três suspeitos para reconhecimento pessoal, tendo o declarante apontado dois deles como sendo os responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor, os quais posteriormente foram identificados como sendo o ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e o corréu
Renato Rosa Fluch.

Sob o crivo do contraditório
, a aludida vítima manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local.

O declarante pontuou que, alguns minutos antes do crime tinha efetuado um saque na agência do Banco Bradesco situada na Avenida 15 de Novembro, motivo pelo qual acredita que os meliantes já o estavam seguindo no intuito de subtrair-lhe o dinheiro; acrescentando, outrossim, que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência, “avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também” (sic – ID 168864665).

Além disso, disse que porquanto
CEZO
e
Renato
estavam de capacete,
mas com as viseiras abertas quando cometeram o roubo
,
foi possível confirmar, quando do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, que se tratava dos autores do delito, notadamente “
pelas características, pelo rostos dos dois,
ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha” sic.

...

O ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168864217, págs. 12/14; ID 168864665), e embora tenha insistido que, na hora em que cometido o crime patrimonial, estava trabalhando na empresa “Resfriar”, o que poderia ser comprovado, inclusive, pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial; não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de tais alegações, as quais encontram-se isoladas nos autos.

Aliás, a versão apresentada por
CEZO
no sentido de que estaria trabalhando no momento fatídico
é rechaçada pelo relato judicial do corréu Renato Rosa Fluch, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o ora apelante foi “piloto de fuga” no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes
.

...

Sendo assim, tendo sido o ora apelante expressamente
reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno
como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança

na negativa de autoria
suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório...”
.

O requerente negou a autoria delitiva, afirmando que a condenação foi fundamentada em provas falsas obtidas a partir de uma premissa inexiste, pois
os policiais informaram ao senhor Nildo que os indivíduos estavam presos pois haviam acabado de cometer outro assalto, mas não há nos autos qualquer documento comprobatório demonstrando que os três apreendidos estavam com essa motocicleta ou que haviam utilizando-a em momento anterior. Entretanto, no recurso de apelação criminal foi debatida a negativa de autoria, não podendo fazer a revisão criminal uma segunda apelação.

Lado outro, como consignado na sentença condenatória, mantida pelo recurso de apelação, a vítima Nildo Gomes Damasceno sob
o crivo do contraditório
, manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local. Ainda,
“ que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência,

“avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também””.

Consta, ainda que a negativa de autoria do requerente, foi afastada pelo relato judicial do corréu Renato Rosa Fluch, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o revisionando foi
“piloto de fuga”
no roubo ao estabelecimento
“Paiol Alimentos”
ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Sendo assim, tendo sido o requerente expressamente reconhecido pela vítima Nildo Gomes Damasceno como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à inexistência de verossimilhança na negativa de autoria suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Noutro ponto, no que toca ao pedido de justiça gratuita, por se tratar o caso em exame de demanda sem ônus processual, dispensável sua concessão.

A propósito:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE TORTURA SEGUIDA DE MORTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA QUE DESCREDENCIARIA AQUELA CONSTANTE DO ACERVO QUE SUBSIDIOU O ÉDITO CONDENATÓRIO BASEADO EM DEPOIMENTOS INVERÍDICOS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – REVISIONAL QUE TAMBÉM NÃO PODE FUNCIONAR COMO SEGUNDA APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

– Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas “evidências” acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Ademais, a ação revisional também não é uma segunda apelação que se oferece ao condenado.

– Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita.
(N.U 1006082-57.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL E CONTRAVENÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (CP, ANTIGO ART. 214) E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (DECRETO-LEI 3.688/1941, ART. 65). ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. REVISIONAL FUNDADA NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. FALSIDADE DOS DEPOIMENTOS PREJUDICADA. REVISIONAL INDEFERIDA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO. DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE...”
(TJSC – Revisão Criminal 20100616969 SC - Órgão Julgador: Seção Criminal Julgado – Requerente: Pedro Valmir de Lara, Advogada: Mariângela Silveira Senna (6922/SC) – Julgamento: 27 de Agosto de 2013 – Relator: Carlos Alberto Civinski).

Por todo o exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025